Tribunal: STF
Processo: RE 1375641
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO. LEI MUNICIPAL N. 1.064/1990. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. REMUNERAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. Considerando o julgamento proferido no dia 04/04/2018 pela Terceira Vice Presidência nos autos do processo nº 0001545-12.2016.8.19.0044, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto face o v. acórdão proferido pela 18ª CC, o qual manteve a sentença de procedência do pleito do servidor público do Município de Porciúncula, ouso divergir, para manter a sentença nos termos que foi lançada. Cabe informar que a Reclamação nº 29.060/RJ, oriunda do citado processo, teve negado o seguimento. O Verbete nº 37 da Súmula Vinculante – a revelar que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia – não calha na espécie. Tendo em vista que, no caso concreto, não houve fixação de remuneração, nem de subsídio. Desprovimento ao recurso” (e-doc. 25).



    2. Em 13.3.2019, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem enviou os autos para a Vigésima Quarta Câmara Cível em razão do Tema 315 da repercussão geral, que manteve o acórdão recorrido (e-docs. 33 e 34).



    3. O recorrente alega contrariado o art. 2º e o inc. X do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que “o acórdão combatido também fere o disposto na Súmula Vinculante n.° 37 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: (…)



    Assim, de acordo com o disposto no art. 1.035, §3°, I, do NCPC, há repercussão geral sempre que o recurso interposto impugnar acórdão que contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal. Logo, por tais fundamentos, também é cabível o recurso extraordinário, no caso em comento” (fl. 16, vol. 28). 



    Argumenta que, “na decisão que ora se recorre, a Ilustre Relatora ao proferir seu voto, aduz que o pedido da Recorrida se trata de enquadramento de servidor, o que não é o caso. O que a Recorrida insiste em pleitear, além do aumento salarial anual, seria um acréscimo de mais 10% sobre seus vencimentos quando ocorridas as elevações, o que não faz o menor sentido, uma vez que inexiste previsão legal para tal” (fl. 7, vol. 29).



    Pede “seja julgado procedente as razões recursais do Município recorrente, dando provimento ao Recurso Extraordinário para reforma in totum do acórdão proferido pela 24° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgando improcedentes os pedidos do autor, ora Recorrido” (fl. 9, vol. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O recorrente limitou-se a mencionar que “há repercussão geral sempre que o recurso interposto impugnar acórdão que contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal” (fl. 16, vol. 28).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Ademais, na espécie, ao analisar o conjunto fático-probatório, com fundamento na Lei municipal n. 1.064/1990, o Tribunal de origem afirmou:



    “O Verbete nº 37 da Súmula Vinculante – a revelar que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia – não calha na espécie. Tendo em vista que, no caso concreto, não houve fixação de remuneração, nem de subsídio. (…)



    Município que não vem respeitando os percentuais de reajustes entre os níveis previstos na Lei Municipal nº 1.064/90. Devidas as correções dos níveis de referência no qual está enquadrado a parte autora/Apelado, aplicando-se os percentuais previstos nas Leis Municipais de regência. 



    Não se trata de concessão originária de aumento ou reajuste da remuneração dos servidores pelo Poder Judiciário. (…)



    De acordo com a Escala de Referências contida no Anexo III da Lei nº 1064/90, verifica-se a existência de diferença de índice em torno de 10% nos valores dos vencimentos de cada uma das referências, o que não vem sendo mantido desde as revisões do valor dos vencimentos do autor, considerando que o Município passou a corrigir os vencimentos dos servidores classificados nas referências de 01 a 05 pelo valor do salário mínimo da época, com prejuízo para os demais servidores, na medida em que se deixou de aplicar os índices nos vencimentos entre uma e outra referência. 



    Por tais fundamentos, voto em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, condenando a parte ré/Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a r. sentença na forma que foi lançada” (fls. 4-5, vol. 25). 



    A pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei municipal n. 1.064/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. LEI MUNICIPAL N. 2.506/1996. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.307.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ABONOS PREVISTOS NAS LEIS MUNICIPAIS NºS 3.973/2007 E 4.107/2009. NATUREZA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, II, 37, CAPUT, X, E 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF” (RE n. 1.346.754-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS 7.528/91 E 7.673/93. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário. II – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.294.450-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF” (ARE n. 801.723-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2014). 



    Ainda, em situação semelhante ao caso presente, a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.308.837, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.2.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora